Tribunal: STJ
Processo: 0069021-45.2019.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 20456 - DF
(2019/0069021-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: RODOLFO DEL RIO CARLOS DA FONSECA
ADVOGADO
: LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO AUTÔNOMA
CONTRA ATO QUE INVALIDA A ANISTIA POLÍTICA. PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
V,
, DO CPC.
ART. 313,
A
1. A União tem reiteradamente solicitado a suspensão de execuções em razão da mera
possibilidade de invalidação da portaria anistiadora. No presente caso, a decisão de fl. 76
acolheu pedido semelhante, inclusive com suspensão do pagamento de requisitório já
expedido.
2. Se diversas execuções foram suspensas em razão da mera existência de procedimento
de revisão da anistia política, com mais razão deve o feito ser sobrestado diante do
ajuizamento de demanda, pelo exequente, contra o ato de invalidação da anistia, nos
termos do
V, , do CPC.
art. 313,
a
3. A prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre a nova demanda e o
resultado da execução – deve ser reconhecida de ofício pelo juízo, a quem compete
dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos desnecessários.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026 14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55904065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 29a56c21-8c17-4893-81aa-a1e34c00d059

Documento eletrônico VDA55904065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 29a56c21-8c17-4893-81aa-a1e34c00d059

AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 20456 - DF
(2019/0069021-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: RODOLFO DEL RIO CARLOS DA FONSECA
ADVOGADO
: LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO AUTÔNOMA
CONTRA ATO QUE INVALIDA A ANISTIA POLÍTICA. PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
V,
, DO CPC.
ART. 313,
A
1. A União tem reiteradamente solicitado a suspensão de execuções em razão da mera
possibilidade de invalidação da portaria anistiadora. No presente caso, a decisão de fl. 76
acolheu pedido semelhante, inclusive com suspensão do pagamento de requisitório já
expedido.
2. Se diversas execuções foram suspensas em razão da mera existência de procedimento
de revisão da anistia política, com mais razão deve o feito ser sobrestado diante do
ajuizamento de demanda, pelo exequente, contra o ato de invalidação da anistia, nos
termos do
V, , do CPC.
art. 313,
a
3. A prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre a nova demanda e o
resultado da execução – deve ser reconhecida de ofício pelo juízo, a quem compete
dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos desnecessários.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão que determinou a suspensão da
execução em razão da impetração de mandado de segurança contra o ato administrativo
que invalidou a anistia que embasa o título executivo.
Diz a UNIÃO que "atualmente o cenário é de inexigibilidade da
execução, e tal inexigibilidade impõe a extinção da execução, pela nulidade do
procedimento. Não se pode admitir a suspensão de uma fase nula do processo sincrético"
(fl. 559). Argumenta, ainda, que "o próprio Judiciário, por meio de despachos, vem
instando a parte exequente a ajuizar ação com o intuito de afastar a eficácia do ato de
invalidação da portaria de anistia, o que caracteriza ingerência indevida na atuação
processual das partes. Tal conduta viola frontalmente o princípio da imparcialidade
judicial, em sua vertente da inércia jurisdicional" (fl. 559). Subsidiariamente, requer que
Documento eletrônico VDA54725755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:28
Código de Controle do Documento: 281f8882-f97d-403e-80ae-a59cb959bb37

a determinação de suspensão do feito fixe o termo final de um (1) ano, conforme art. 313,
V e § 4o, do CPC, e não até o trânsito em julgado da decisão na demanda autônoma.
Contrarrazões às fls. 564-569.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não deve prosperar e contradiz a atuação da própria
UNIÃO neste e em outros processos. Com efeito, o ente público tem reiteradamente
solicitado a suspensão de diversas execuções em razão da mera possibilidade de
invalidação da portaria anistiadora.
No presente caso, a decisão de fl. 76 acolheu pedido semelhante,
inclusive com suspensão de pagamento de requisitório já expedido. Esse fato afasta a
alegação de que o Judiciário estaria atuando de forma parcial.
Assim, se este juízo, em várias oportunidades, suspendeu execuções a
pedido da UNIÃO em razão da simples existência de processos administrativos
destinados à revisão da anistia política, com mais razão deve o feito ser sobrestado diante
do ajuizamento de demanda, pelo exequente, contra a o ato de invalidação da anistia, nos
termos do
V, , do CPC.
art. 313,
a
Ademais, a prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre
a nova demanda e o resultado desta execução – deve ser reconhecida de ofício pelo juízo,
a quem compete dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos desnecessários.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial com base nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 282 do STF,
em ação declaratória de propriedade cumulada com reivindicatória,
extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa da parte autora.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em apelação, manteve a
decisão de extinção do processo, concluindo pela inovação recursal da
parte autora ao apresentar a questão de prejudicialidade externa apenas
na via recursal.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54725755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:28
Código de Controle do Documento: 281f8882-f97d-403e-80ae-a59cb959bb37

3. A questão em discussão consiste em saber se a prejudicialidade
externa, por ser questão de ordem pública, pode ser reconhecida de
ofício pelo órgão julgador, mesmo que não tenha sido arguida em
primeira instância.
III. Razões de decidir
4. A prejudicialidade externa, prevista no
V, a e b, do CPC,
art. 313,
pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador, independentemente
de provocação das partes nas instâncias ordinárias.
5. A orientação do STJ é a de que a questão de prejudicialidade externa
não está sujeita à preclusão, podendo ser apreciada a qualquer momento
processual.
6. O acórdão recorrido merece reparo, pois a fundamentação de
inovação recursal e de supressão de instância não se sustenta diante da
possibilidade de reconhecimento de ofício da prejudicialidade externa.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para reconhecer a violação do
V, a e b, do
art. 313,
CPC e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
continuidade do julgamento do recurso de apelação.
Tese de julgamento: "A prejudicialidade externa, por ser questão de
ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador, não
estando sujeita à preclusão".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
V, a e b. Jurisprudência
art. 313,
relevante citada: STJ, AgRg no
relatora Ministra
REsp n. 1.356.487/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
20/10/2015;
AgRg no
relator Ministro Vasco Della Giustina,
REsp n. 1.168.540/RS,
Terceira Turma, julgado em 3/2/2011.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.451.881/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
27/2/2025)

Por fim, rejeito, ao menos por ora, o pedido subsidiário de que o feito
seja suspenso por apenas um ano, porquanto "diante da existência de prejudicialidade
externa, a jurisprudência desta Corte admite a flexibilização do prazo máximo de
suspensão do procedimento conforme as peculiaridades da hipótese em concreto, não
ficando limitado ao período de 1 (um) ano imposto pelos arts. 313, V, "a", e § 4o, e 315,
§2o, do
" (REs p n.
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
CPC/15
2.039.989/MG,
Terceira Turma, julgado em
djE DE
.
25/4/2023,
27/4/2023)
No caso, a definição do processo (quanto ao prosseguimento ou
extinção) depende necessariamente do resultado da demanda autônoma, que somente
produzirá efeitos regulares após o trânsito em julgado.
Documento eletrônico VDA54725755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:28
Código de Controle do Documento: 281f8882-f97d-403e-80ae-a59cb959bb37

Diante do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento

Documento eletrônico VDA54725755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:28
Código de Controle do Documento: 281f8882-f97d-403e-80ae-a59cb959bb37

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na ExeMS 20.456 / DF
Número Registro: 2019/0069021-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201303173445
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : RODOLFO DEL RIO CARLOS DA FONSECA
ADVOGADO : LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
EXECUTADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: RODOLFO DEL RIO CARLOS DA FONSECA
ADVOGADO : LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55884439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:11
Código de Controle do Documento: 3b7c3245-6405-4270-b53e-28cc44805d6c

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:11
Código de Controle do Documento: 3b7c3245-6405-4270-b53e-28cc44805d6c